Tribunal: TJDFT
Processo: 0709311-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DO TEMA 905 STJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva.
2. A controvérsia incide sobre o índice de correção monetária aplicável ao cumprimento da sentença proferida na ação coletiva 0704860-45.2021.8.07.0018.
3. A decisão combatida manteve o índice de atualização do débito fixado no acórdão de formação do título executivo judicial, o qual observou os exatos termos do que fora decidido no Tema 905/STJ.
4. Descabido o acolhimento da pretensão de incidência da SELIC a partir de fevereiro de 2017. Observância da data de início de vigência da EC 113/2021.
5. Ressalta-se a ausência de excesso na execução.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.